Tribunal: STF
Processo: ARE 1489366
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. Exceção de suspeição do Juízo rejeitada pelo Tribunal de Justiça. Pretensão de reforma do acórdão. Impossibilidade 3. Reexame de fatos e provas e análise da legislação infraconstitucional correlata. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. Impossibilidade. 5. Embargos de declaração rejeitados.